Tribunal: STF
Processo: RHC 117698
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO ANTERIORMENTE A CORRÉU. EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Encontrando-se o ora Recorrente em situação idêntica ao do corréu favorecido pelo provimento do recurso ordinário de habeas corpus por esta 1ª Turma – RHC 117.698/ES –, impõe-se a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, de modo a ele se estenderem os efeitos daquela impetração. 



    2. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para que seja aplicada, no juízo de origem ou no das execuções penais, a causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, e reavaliados o regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma dos arts. 33 e 44 do Código Penal.